Tribunal: STF
Processo: HC 247674
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 897.023/TO.



    Pelo que se depreende, os pacientes foram denunciados em razão da prática dos crimes de receptação qualificada (arts. 180, §1º, do Código Penal), de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de organização criminosa (art. 2º, §4º, III, da Lei 12.850/2013). Foram-lhes impostas medidas cautelares diversas da prisão. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada:



    Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao fixar as medidas cautelares diversas da prisão, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. 



    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade - diante da alegada indução a erro bem como da presunção de boa-fé e ausência de consentimento quanto a ações do corréu - na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 



    [...]



    Noutro ponto, verifica-se que o Juízo singular, quando do recebimento da denúncia, fixou medidas cautelares alternativas, consistentes em i) comparecimento bimestral em juízo, ii) proibição de contato com os demais acusados, iii) suspensão do exercício de atividades econômicas que envolvam compra, venda, intermediação ou extração de ouro e iv) monitoração eletrônica. Na ocasião, as restrições foram impostas sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    No caso em apreço, as instâncias ordinárias foram claras ao demonstrar o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. 



    O primeiro inerente ao risco concreto de reiteração das práticas delitivas, uma vez que as circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram haver risco de continuidade das práticas delituosas, merecendo destaque à atuação dos pacientes, que, na qualidade de administradores da empresa OM DTVM, supostamente "adquiriram, receberam, expuseram à venda ou de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, consistente em mais de meia tonelada de ouro extraído criminosamente, fracionado em, pelo menos, 188 operações" (fl. 1151), além de que, em tese, "inseriram ou fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consistente no cadastramento de produção mineral aurífera, a fim de gerar boletos para permitir o recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) perante o sítio da autarquia federal por, pelo menos, 87 vezes" (fl. 1150), o que revela a necessidade de resguardar ordem pública. 



    Já o segundo requisito foi preenchido pelo oferecimento da denúncia, na qual foram imputados aos pacientes os delitos tipificados no art. 299, caput, c/c os arts. 29, caput e 71, do Código Penal, por pelo menos 7 vezes - primeira série de fatos; no art. 180, § 1º, c/c os arts. 29, caput e 71, do Código Penal, por pelo menos 188 vezes - quarta série de fatos; e no art. 2º, § 4º, III, da Lei nº 12.850/13, c/c o art. 29, caput, do Código Penal (falsidade ideológica, receptação qualificada e organização criminosa). 



    Preenchidos e efetivamente demonstrados os requisitos autorizadores da restrição à liberdade do indivíduo, passa-se à avaliação das medidas impostas no caso concreto. 



    […]



    Vê-se, portanto, que o próprio texto dos incisos do art. 319 do CPP indica a finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das medidas, sem que isso configure descumprimento do art. 93, inciso IX, da CF/88. 



    No caso dos autos, no âmbito das Operações Kukuanaland e Bullion, restou apurado que os pacientes figuram como gestores da empresa OM DTVM, supostamente utilizada para legalizar, em grande escala, ouro de origem criminosa, em um esquema conhecido como "esquentamento do ouro", tendo o grupo criminoso - atuante em diversas unidades federativas, com enfoque na comercialização e extração clandestina de ouro em garimpos ilegais da Amazônia - movimentado mais de um bilhão de reais, contando, inclusive, com exportação do minério para os Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Itália. 



    Destaque para o fato de que medidas alternativas já haviam sido anteriormente deferidas pelo juízo singular na apuração de supostas falsidades em Permissão de Lavra Garimpeira, ocasião em que foi constatada "a continuidade delitiva dos denunciados, com a identificação de diversas ações criminosas praticadas por estes – exportação do ouro ilegal, o enriquecimento ilícito e a lavagem de dinheiro – além da localidade onde possivelmente o ouro ilegal está sendo extraído e consequente ameaça ao povo e à Terra Indígena KAYAPÓ" (fl. 1164). 



    No mesmo âmbito, cabe salientar que há notícias de que "a empresa responde a outros processos criminais relacionados à comercialização e transporte de ouro ilegal em estados do Brasil, inclusive com o a contratação de policiais militares aposentados do estado de São Paulo" (fl. 236). 



    Deste modo, a aplicação das medidas restritivas mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias mais gravosas dos crimes imputados, o que, somado ao risco de continuidade das práticas ilegais, também obsta a flexibilização da suspensão do exercício de todas as atividades econômicas envolvendo compra, venda, intermediação ou extração de ouro, de modo a coibir a reiteração delitiva. Ora, o retorno das atividades empresariais diretamente ligadas aos crimes em apuração acabaria por facilitar a persistência dos agentes nas condutas criminosa. 



    Assim, diante dos fortes indícios de que as práticas do grupo criminoso envolviam as atividades econômicas da empresa dos pacientes, imperiosa a manutenção da restrição imposta, uma vez que, além do justo receio da utilização da atividade empresarial para a prática de infrações penais, as condutas delitivas, por óbvio, afetaram a ordem pública, o que deve ser sopesado ao se avaliar os interesses financeiros dos réus. 



    De rigor, ainda, a proibição de manutenção de contato entre os denunciados de forma a desmantelar a articulação da organização criminosa. 



    Outrossim, de se considerar o caráter instrumental do monitoramento eletrônico, que deve ser mantido em razão não somente da gravidade das condutas imputadas como também para garantir a efetividade das demais restrições impostas, o que demonstra, ao menos neste momento, a imprescindibilidade e adequação da medida. 



    De relevo esclarecer que as medidas cautelares foram impostas quando do recebimento da denúncia, em 1/9/2023, não havendo falar em duração exorbitante das limitações, mostrando-se prematura a revogação das providências restritivas, diante das peculiaridades mais gravosas do caso, demonstradas em linhas pretéritas. 



    Nesse contexto, não restou evidenciado constrangimento ilegal na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, compatíveis com a situação fática dos autos. 



    […] 



    Noutro giro, a alegada ausência de contemporaneidade das medidas cautelares não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede o exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, sendo que o debate prévio da matéria na instância precedente possibilitará a manifestação deste Sodalício quanto a eventual extemporaneidade das restrições fixadas. 



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação das medidas cautelares. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, novamente, a inexistência dos pressupostos autorizadores para a manutenção das medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem. Assim, requer a concessão da ordem, reconhecendo-se a ausência de contemporaneidade das cautelares, além de reconhecer a desnecessidade das medidas, pela ausência de fundamentação idônea capaz de justificá-las, porquanto inexiste, atualmente, adequação e proporcionalidade, mantendo-se o constrangimento ilegal por nítida ausência de individualização das condutas e da necessidade de restrições. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente